Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702108-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MARQUES GARCIA AGRAVADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA, RAFAEL DE JESUS CADORE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH MARQUES GARCIA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0701041-57.2022.8.07.0021, que deferiu o bloqueio de quantia via sistema SISBAJUD. Alega que há excesso de execução e que quantia eventualmente bloqueada se refere a alugueres, sua única fonte de renda. É o breve relatório. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrado, em análise preliminar, o perigo de dano à agravante. Não há qualquer comprovação de que eventual bloqueio atingirá verbas salariais da agravante ou que os referidos alugueres são utilizados para a manutenção da subsistência de sua família, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ademais, há necessidade de efetiva análise do alegado excesso de execução em cognição exauriente, porquanto a agravante suscita matérias que já foram objeto de decisão com trânsito em julgado, o que afronta a probabilidade do direito. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito